Tribunal: TJDFT
Processo: 0748423-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748423-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JAIME ANTONIO ROHR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em liquidação de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. O agravante sustenta, em síntese: 1) o litisconsórcio passivo entre a União e o Banco Central do Brasil, razão pela qual enfatiza a necessidade de intimação da União para integrar a lide; 2) a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento das ações de liquidação oriundas de sentença coletiva; 3) o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento. A análise perfunctória dos autos indica que a União foi intimada e manifestou seu desinteresse em ingressar no feito.[1] Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o não conhecimento parcial do recurso em razão da ausência de interesse recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 167322457.